Tribunal: TJDFT
Processo: 0735985-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA. ART. 85, §8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. TEMA 1.076 - STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a sentença condenou o réu ao pagamento de honorários de sucumbência conforme o princípio da causalidade, não há que se falar em interesse de recorrer no ponto em que o apelante perseguiu a mesma condenação. Recurso conhecido parcialmente.
2. Conforme o art. 85, §8o, do CPC, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
3. O STJ, na tese firmada no Tema 1.076, assentou-se exclusivamente na intepretação gramatical da lei, sem considerar a garantia e os direitos constitucionais fundamentais, como de levar à apreciação do Poder Judiciário toda e qualquer ameaça ou lesão a direito, o respeito ao devido processo legal e ao contraditório.
4. Deve-se trilhar o caminho da interpretação do Código de Processo Civil a partir da Constituição Federal ou proceder o distinguishing à luz das peculiaridades fáticas em concreto, para se aplicar o §8o também àquelas situações em que o proveito econômico ou valor da causa for de valor muito alto (Ubi eadem legis ratio ibi idem dipositio).
5. Considerados os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, entendo que o valor adotado pela sentença deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que melhor se coaduna com a realidade processual.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.